Tribunal: STF
Processo: HC 205670
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.8.2021, por Paulo de Souza Silva Júnior, advogado, em benefício de Maycon Douglas da Silva Andrade, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.8.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 678.849/MS.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 16.5.2021, pela suposta prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva, em 17.5.2021, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Dourados/MS (fls. 24-26, e-doc. 6).
    3. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que, em 13.8.2021, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Dourados (Ação Penal n. 0004295-35.2021.8.12.0002) recebeu a denúncia apresentada contra o paciente e os corréus. Narrou-se na inicial acusatória:
    “Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16 de maio de 2021, por volta da 2h, na BR 163, Km 267, em frente ao posto da unidade operacional da PRF, em Dourados/MS, o denunciado LUCIANO MOREIRA foi flagrado transportando, para fins de mercancia, 362kg (trezentos e sessenta e dois quilos) de maconha e 700g (setecentos gramas) de skank, substâncias entorpecentes arroladas na Portaria nº 344/98 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    Nas mesmas circunstâncias de lugar, por volta das 6h35min daquele dia, alinhados ao primeiro acima reportado, os denunciados WILIAN MAXILIANO MOREIRA e MAYCON DOUGLAS DA SILVA ANDRADE foram presos em flagrante por transportar, para fins de mercancia, maconha, substância entorpecente arrolada na Portaria nº 344/98 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    Mais a mais, dos elementos angariados pela polícia judiciária e reportados no relatório investigativo, despontaram indícios de que, na oportunidade, embora não estivesse presente, fisicamente, no local, VANIA APARECIDA SILVA auxiliou, de forma remota, no transporte/aquisição da droga. 
    Por fim, depreende-se dos autos, ainda, que os denunciados LUCIANO MOREIRA, WILIAN MAXILIANO MOREIRA, MAYCON DOUGLAS DA SILVA ANDRADE e VANIA APARECIDA SILVA associaram-se entre si e com outras pessoas ainda não identificadas, com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 
    Narra o caderno policial que, no dia 16 de maio de 2021, por volta das 2h, na BR 163, Km 267, em frente ao posto da unidade operacional da PRF, em Dourados/MS, uma guarnição da polícia rodoviária federal realizava barreira de rotina quando, em revista ao veículo Renault/Sandero, de cor cinza, placas QXR-1D52/MG, conduzido pelo denunciado Luciano Moreira, foram encontrados diversos fardos de tabletes de uma substância análoga à maconha, totalizando 362 kg (trezentos e sessenta e dois quilos), bem como 700g (setecentos gramas) de skank. 
    Em entrevista preliminar aos policiais, Luciano confessou a prática delitiva, asseverando que fora contratado por pessoa desconhecida, na cidade de Pindamonhangaba/SP, para ir até a cidade de Caarapó/MS buscar um carregamento de drogas. 
    De acordo com Luciano, ao chegar em Caarapó, estacionou o automóvel em um posto de combustível e o entregou a um indivíduo que, posteriormente, o devolveu já carregado com os psicotrópicos.
    Diante dos fatos, os policiais efetuaram a prisão de Luciano Moreira. 
    Ocorre que, poucas horas após a abordagem de Luciano, policiais rodoviários federais, no mesmo local, deram ordem de parada ao motorista do automotor Renault/Kwid, cor branca, placas RMQ-1D74, identificado como Wilian Maxiliano Moreira, que tinha como passageiro, Maycon Douglas da Silva Andrade. 
    Na oportunidade, os denunciados apresentaram teses desconexas e demonstraram exacerbado nervosismo, motivo pelo qual foi realizada vistoria no interior do veículo, sendo encontrados vestígios de maconha, o que denotou que este havia sido carregado com entorpecentes recentemente. 
    Ato contínuo, em conferência aos documentos de identificação, os agentes federais constataram que Wilian Maxiliano Moreira é irmão de Luciano Moreira, o que chamou a atenção, haja vista ambos serem residentes no estado de São Paulo e terem sidos abordados no mesmo trecho em outra unidade da federação sob a suspeita de tráfico de drogas em questão de horas. 
    Nesse diapasão, indagaram Maycon Douglas da Silva Andrade informalmente, tento este relatado que estava fazendo companhia para Wilian, por ser uma viagem longa, sendo que, durante todo o trajeto, manteve contado com Luciano por meio de telefone celular. 
    Por outro lado, Wilian pediu ao policial rodoviário federal Jeyson Adeyr Sander para que ‘aliviasse’ a situação para Maycon, já que o ocorrido era entre ele e Luciano, seu irmão. 
    Diante dos fatos, os policiais efetuaram a prisão de Wilian Maxiliano Moreira e Maycon Douglas Da Silva Andrade, conduzindo-os até a Delegacia de Polícia. 
    Instado pela autoridade policial, Luciano Moreira, permaneceu silente (f. 19/20). 
    Por sua vez, Maycon Douglas da Silva Andrade narrou que é amigo de Wilian Maxiliano Moreira há quatro anos, sendo que eles teriam vindo até o estado com o ‘intuito de divulgar o trabalho dele’, haja vista trabalhar com prestação de serviços na área ambiental e serviços gerais. Ainda, relatou ter visto Wilian trocando mensagem com seu irmão Luciano, todavia, asseverou não ter tido contato com este ou estar envolvido na traficância (f. 36/37). 
    Por último, Wilian Maxiliano Moreira, perante a autoridade policial, declinou que veio ao estado de Mato Grosso do Sul no ‘intuito de divulgar seu trabalho’ na área ambiental, tendo convidado Maycon Douglas para lhe acompanhar, em razão de ser uma viagem longa. Ademais, alegou que, no dia 15 de maio de 2021, após muitos anos, encontrou, coincidentemente, seu irmão Luciano Moreira em um posto de gasolina, na cidade de Bataguassu/MS, motivo pelo qual mantiveram contato por telefone (f. 45/46). 
    Não obstante, Wilian narrou que, em dado momento, seu irmão mandou uma mensagem de áudio indagando se ele não aceitaria transportar 35 kg (trinta e cinco quilos) de droga, o que teria sido negado pelo mesmo, ocasião na qual seguiu viagem com Maycon até serem abordados no posto da polícia rodoviária federal desta cidade (f.45/46). 
    Ocorre que, malgrado as versões apresentadas pelos investigados, após ser determinada a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos, os relatórios de informações confeccionados evidenciaram toda a empreitada delituosa: 
    Enquanto os denunciados Luciano, Wilian e Maycon faziam a viagem em busca da droga, a denunciada Vania permaneceu no local de origem para auxiliar remotamente, via celular, o bom desenrolar da empreitada criminosa, comunicando-se com eles e repassando informações (elo de ligação entre eles). 
    Inclusive, tem-se que Luciano comunicou-a de ter dado tudo certo com o carregamento dos entorpecentes, porém, Wilian, seu irmão, havia ficado para trás, visto que, por ambição, queria transportar mais 50 kg (cinquenta quilos) de psicotrópicos para outras pessoas – o que explica a sua prisão horas antes da de Wilian e Maycon. 
    Destaca-se, por oportuno, que após a abordagem de Luciano, Vânia tentou alertar Wilian por diversas vezes sobre a prisão, como se visualiza nas conversas registradas às f. 123/124 e 144/158 – o que explica o porquê de terem sido encontrados apenas vestígios de maconha no veículo Renault/Kwid, cor branca, placas RMQ-1D74, já que os denunciados, alertados, teriam se desfeito da droga que carregavam.
    Salienta-se que, embora Maycon e Wilian tenham tentado apagar as conversas mantidas no aplicativo whatsapp com a pessoa de Luciano, no aparelho periciado de Luciano ainda constavam as conversas mantidas. 
    Mais a mais, dos relatórios confeccionados percebeu-se que o crime flagrado não se tratou de fato isolado na vida dos denunciados, pois evidenciou a prática de tráfico de drogas em outras oportunidades, inclusive que Luciano Moreira era auxiliado por sua esposa Vânia Aparecida Silva, sendo que esta, além de auxiliar remotamente, atuava diretamente na compra de drogas, como pode se ver na conversa de f. 146, na qual faz a interlocução entre Luciano e a pessoa precariamente identificada como ‘Veinho’ para a compra de 10kg (dez quilos) de estupefaciente. 
    Insta consignar que o relatório complementar elaborado pela polícia judiciária aponta, à fl. 144, que o telefone (12) 99201-2374 é o utilizado pela denunciada Vânia, do qual partiram as mensagens de whatsapp referidas no inquérito, como interlocutora das informações/mediações. Referido número é confirmado pelo próprio denunciado Luciano, em seu termo de interrogatório (fl. 19), tendo sido, inclusive, o número através do qual comunicou sua esposa acerca de sua prisão.
    De todo o exposto constatou-se que a malta atuava da seguinte forma: 
    1 - Luciano Moreira era o chefe da súcia, realizando as transações ilícitas com traficantes da região, gerenciando toda a aquisição e transporte dos psicotrópicos; 
    2- Vânia Aparecida Silva atuava como interlocutora/informante de Luciano, seu esposo, agindo ainda que remotamente em profícua cooperação da malta, mantendo contato com o marido e outros integrantes; 
    3 - Maycon Douglas da Silva Andrade era responsável pelo transporte das drogas, atuando junto com Wilian Maxiliano Moreira; 
    4 - Wilian Maxiliano Moreira auxiliava seu irmão, Luciano Moreira, nas transações ilícitas, adquirindo e transportando psicotrópicos para outro estado da federação. 
    Os elementos angariados no apuratório apontam para a existência de indícios de estabilidade e permanência da associação, com divisão de tarefas entre os denunciados e outras pessoas ainda não identificadas, como, por exemplo, aqueles apontadas nas mensagens apenas como ‘galã’ e ‘veinho’. Ademais, nota-se que até PIX foi efetivado valendo-se do CPF de Bianca, filha do denunciado Luciano.
    Por fim, pontua-se que, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, a considerável quantidade e as condições de acondicionamento dos entorpecentes e a análise das conversas obtidas por meio da quebra do sigilo telefônico, a droga seria destinada à mercancia em outro estado da federação – São Paulo.
    A autoria e materialidade dos crimes em questão evidenciam-se pelos depoimentos das testemunhas até o momento ouvidas, bem como pelo relatório de informações acostada às f. 119/134 e 144/158, pelos boletins de ocorrência de f. 60/76, pelo auto de exibição e apreensão de f. 80/81 e 84/85, pelo laudo preliminar de constatação de f. 95/97 e pelo laudo pericial definitivo de f. 107/110. 
    Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia LUCIANO MOREIRA, WILIAN MAXILIANO MOREIRA, MAYCON DOUGLAS DA SILVA ANDRADE e VANIA APARECIDA SILVA como incursos nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, requerendo o processamento na forma do artigo 55 e seguintes da Lei nº 11.343/2006 e, após sua notificação e a apresentação das defesas, seja recebida e autuada esta, prosseguindo-se o feito até final decisão condenatória, pugnando, ainda, pela oitiva das testemunhas adiante arroladas” (e-doc. 16). 
    4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1407359-74.2021.8.12.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, denegado pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal sul-mato-grossense em 1º.7.2021. Esta a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. 
    I – Presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, deve ser mantida a custódia cautelar nos termos do art. 312 do CPP. No caso em análise, policiais surpreenderam três indivíduos em curso de operação aparentemente idealizada para transportar 362 kg de maconha e 700 g de skunk. A grande quantidade de substância apreendida, a articulação entre vários agentes e o modus operandi (utilização de dois veículos, um deles para a função de ‘batedor’ ou ‘fiscal de estrada’) são todos elementos que denotam a gravidade concreta da conduta e a correspondente necessidade contemporânea em manter-se a prisão preventiva, eis que imprescindível para garantir a ordem pública. Aliás, não há falar em substituição da custódia por medidas previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas revelarem-se absolutamente insuficientes para os fins cautelares que exsurgem do caso concreto. 
    II – Ordem denegada” (fl. 16, e-doc. 6). 
    5. Contra esse acórdão, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 678.849/MS, não conhecido pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior, em 12.8.2021.
    A decisão monocrática de não conhecimento transitou em julgado em 24.8.2021, não tendo sido interposto recurso.
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, insistindo o impetrante na revogação da prisão preventiva do paciente por ausência dos requisitos autorizadores da custódia.
    Alega que “a decisão da autoridade coatora não foi fundamentada. O E. Julgador transcreveu os mesmos fundamentos expostos pelo juízo de segundo grau. A autoridade coatora limitou-se a indicar a grande quantidade de droga que sequer estava no carro do paciente” (fl. 8, e-doc. 1).
    Assevera que “o paciente que se encontra preso justamente por desconhecer que seu amigo WILLIAN, supostamente estaria praticando crime com seu irmão LUCIANO” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Salienta que o paciente tem residência fixa, ocupação lícita e “nunca se envolveu em qualquer tipo de confusão, muito menos com a prática de crime, conforme se verifica da certidão de antecedentes criminais do estado em que reside São Paulo (documento anexo)” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “I – o deferimento de liminar para revogar a prisão preventiva, despida de fundamentação capaz de justificar a segregação cautelar do paciente; e 
    II – depois de deferida a liminar, seja a ordem concedida em definitivo para revogar a prisão preventiva decretada, em razão de seu próprio conteúdo sem respaldo fático ou legal” (fl. 15, e-doc. 1).
    7. Em 27.8.2021, requisitei ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Dourados/MS (Ação Penal n. 0004295-35.2021.8.12.0002) informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, além do encaminhamento de cópia da denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual.
    8. Pelo ofício recebido neste Supremo Tribunal em 30.8.2021, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Dourados/MS prestou as informações requisitadas e encaminhou cópia da inicial acusatória (e-docs. 15-16).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.8.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 678.849/SP. Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 24.8.2021. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    12. É de se anotar que as instâncias ordinárias concluíram ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta praticada, motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar.
    13. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Dourados/MS sustentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando as circunstâncias da prática do delito e a grande quantidade de entorpecente apreendido (362 kg de maconha e 700 g de skunk):
    “(...) Trata-se de crimes de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico, supostamente perpetrados por Luciano Moreira, Maycon Douglas da Silva Andrade e Wilian Maxiliano Moreira, qualificados. Em análise ao auto de prisão em flagrante denota-se que os autuados foram presos em uma das situações do artigo 302 do Código de Processo Penal, tendo a autoridade policial observado os mandamentos do artigo 304 do Código de Processo Penal. Destarte, homologo o flagrante por se encontrar formal e materialmente em ordem. Com relação à necessidade da segregação cautelar dos autuados, consoante formulada pela autoridade policial e pelo Ministério Público, merece guarida tal pretensão. Denota-se que a soma das penas máximas dos crimes em questão superam a 4 (quatro) anos, logo, possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, verifica-se dos autos prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autorias, conforme termos dos autos de prisão em flagrante (fls. 7/13 e 14/18), depoimentos (fls. 19/20, 22/23, 33/34 e 38/39), laudos de exame preliminar de constatação (fls. 31/32 e 58) e interrogatórios de Maycon Douglas e Wilian Maxiliano Moreira (fls. 40/41 e 47/48). Pois bem. Segundo depoimento dos policiais rodoviários federais, por volta das 2:00 horas, do dia 16/5/2021, na BR 163, Km 267, em frente à Unidade Operacional da PRF em Dourados, foi dada ordem de parada ao veículo Renaulto/Sandero, placas QXR1D52/MG, conduzido pelo autuado Luciano. Ao procederem à revista no interior do veículo, foram localizados diversos fardos, contendo tabletes de maconha, totalizando 362 Kg (trezentos e sessenta e dois quilos), além de 700 g (setecentos gramas) de skunk. O referido autuado narrou ter sido contratado por terceiro para transportar as drogas da cidade de Caarapó-MS até Pindamonhangaba-SP. Outrossim, por volta de 6:35 horas do mesmo dia, os policiais rodoviários federais abordaram, no Km 268 da BR 163, o veículo Renault/Kwid, placas RMQ1D74, o qual estava sendo conduzido pelo autuado Wilian e tinha como passageiro, Maycon. Em entrevista, os autuados demonstraram nervosismo e contradições, razão pela qual foi realizada busca no veiculo, tendo sido encontrados resquícios de maconha. Apurou-se, ainda, que Luciano e Wilian são irmãos, bem como que ambos fizeram os mesmo itinerário. Se isso não bastasse, Maycon relatou que Wilian estava a todo momento em contato com seu irmão, Luciano, durante a viagem. Resta evidente, portanto, como a liberdade dos representados abala a ordem pública, vez que não apenas em tese associaram-se para praticar crime equiparado a hediondo, como também envolveram quantidade considerável de maconha, que tinha como objetivo a disseminação em outro estado da Federação. Outrossim, os representados não comprovam residência fixa, tampouco atividade lícita no corpo social, a demonstrar que a prisão preventiva dos mesmos se faz necessária para assegurar a futura aplicação da lei penal. Destarte, mister se faz a decretação da prisão preventiva de Luciano Moreira, Maycon Douglas da Silva Andrade e Wilian Maxiliano Moreira, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a futura aplicação da lei penal. De igual maneira, o autuado Luciano afirma ter a saúde frágil, por ser portador de estenose do tipo vascular, cuja enfermidade exigem o uso contínuo de medicamentos para controle cardíaco. Todavia, o mero fato de ser acometido pela mencionada enfermidade não permite a automática substituição da prisão preventiva por medidas cautelares ou até mesmo a revogação de sua prisão, porquanto o próprio Estado, desempenhando seu dever de salvaguardar a vida e a integridade física dos presos, implanta nos estabelecimentos prisionais setores ambulatoriais para o tratamento da saúde dos recolhidos, estruturando-os com profissionais da área da saúde, assim como de medicamentos. Destarte, cabia ao requerente demonstrar que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido não possui condições de proporcionar o tratamento médico necessário. Nesse sentido: (…) Assim, não prospera a alegada necessidade de concessão da liberdade provisória ou de prisão domiciliar. Ademais, o requerente deixou de juntar aos autos a respectiva certidão de antecedentes criminais do estado em que reside (São Paulo), pairando dúvidas quanto à alegada primariedade, até porque relata em seu interrogatório policial que está sendo processado por homicídio (fls. 24/25). Nesse passo, nenhuma das medidas cautelares do art. 319 do CPP se mostra suficiente, especialmente em vista da gravidade dos delitos em questão, assim como dada a ausência de comprovação da residência fixa e atividade lícita no corpo social. Diante do exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, homologo o flagrante por estar formal e materialmente em ordem e converto a prisão em flagrante de Luciano Moreira, brasileiro, nascido aos 7/8/1971, filho de Manoel Moreira e Maria Luiza Moreira, Maycon Douglas da Silva Andrade, brasileiro, nascido aos 3/10/1998, filho de Jose Roberto de Andrade e Fátima Rocha da Silva e Wilian Maxiliano Moreira, brasileiro, nascido aos 12/02/1973, filho de Manoel Moreira e Maria Luiza Moreira, em prisão preventiva, bem como indefiro o pedido formulado por Luciano Moreira” (fls. 24-26, e-doc. 6).
    14. No julgamento do Habeas Corpus n. 1407359-74.2021.8.12.0000, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a custódia cautelar do paciente com os seguintes fundamentos:
    “Segundo depreende-se dos autos, a Polícia Rodoviária Federal primeiramente abordou o veículo Renault/Sandero de placas QXR1D52, que era utilizado para o transporte de 362 kg de maconha e 700 g de skunk. Referido automóvel que era conduzido pelo co-acusado Luciano Moreira, o qual restou autuado em flagrante. 
    Na mesma data, porém em momento posterior, foi abordado o veículo Renault/Kwid de placas RMQ1D74, o qual era ocupado pelo co-acusado Wilian (irmão de Luciano) e pelo paciente, ocasião em que eles apresentaram informações divergentes sobre a viagem. 
    Diante das suspeitas de que todos participaram do transporte das drogas apreendidas momentos antes, os agentes públicos empreenderam diligências e constataram que ambos veículos possivelmente realizaram o mesmo itinerário, haja vista os comprovantes de passagem em pedágios e postos de combustíveis.
    Desse modo, realizaram nova entrevista e o paciente informou que Wilian, durante a viagem, comunicava-se frequentemente com o irmão Luciano, via aparelho celular. 
    Pois bem. 
    Lavrado o auto de prisão em flagrante, este foi imediatamente encaminhado ao Poder Judiciário e assim deu ensejo à realização da audiência de custódia, sendo que após a devida provocação do julgador houve a conversão da medida pré-cautelar em prisão preventiva, cuja decisão, devidamente fundamentada, restou assim lançada: (…)
    A despeito, portanto, da irresignação lançada neste writ, não se verifica eventual abstração, superficialidade ou insuficiência de fundamentação do decreto judicial, pois foram exteriorizadas as razões de fato e de direito que justificaram a imposição da prisão preventiva com o consequente afastamento das medidas cautelares substitutivas.
    E, de fato, encontram-se presentes todos os requisitos e pressupostos necessários para a decretação e manutenção da custódia cautelar. 
    Como visto, os fatos em tela amoldam-se, em tese, aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06), cujas penas máximas cominadas superam o limite 4 anos, de modo a restar devidamente preenchido o pressuposto do art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal. 
    O fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva) se encontra consubstanciado nos elementos produzidos a partir do flagrante, especialmente pela apreensão da droga e dos veículos, bem como pelos depoimentos dos policiais. 
    Não se olvida da alegação lançada neste writ no sentido de que os elementos reunidos seriam insuficientes para demonstração da participação ou da autoria do paciente no transporte da droga. 
    Ocorre que a ponderação de elementos informativos ou probatórios constitui medida inadmissível em sede de habeas corpus, porquanto escapa ao âmbito de cognição próprio do remédio constitucional, já que aqui não é possível a incursão aprofundada no conjunto probatório, estando a análise limitada à constatação de eventual constrangimento ilegal ou abusivo mediante prova pré-constituída. 
    Conforme já decidiu o e. Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus cabe ‘para aferir a idoneidade jurídica ou não das provas nas quais se fundou a decisão’ mas jamais ‘para solver controvérsia de fato dependente da ponderação de provas desencontradas’ (HC 84.740-RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, em 22.4.2005). 
    Ademais, a tese defensiva não se revela irrefutável e muito menos encontra-se amparada por prova incontroversa, de forma que somente na esfera própria da ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é que a matéria comportará a devida apreciação jurisdicional. 
    O periculum libertatis também encontra-se atendido, pois três indivíduos aparentemente organizaram entre si para o desenvolvimento da atividade lícita de tráfico de drogas, estando o auto de prisão em flagrante a retratar que eles empregaram modus operandi bem arquitetado, dada a utilização de dois veículos (um servindo como ‘batedor’ ou ‘fiscal de estrada’) para transporte do exorbitante volume de 362 kg de maconha e 700 g de skunk. 
    Tais elementos denunciam a necessidade da decretação da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, especialmente em virtude da gravidade concreta dos fatos sob apuração e consequente risco contemporâneo representado pela liberdade do paciente. 
    Em abono, colho o seguinte precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: (…)
    Vale destacar que condições pessoais favoráveis, mesmo quando